Tribunal: TJDFT
Processo: 0714878-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Processo : 0714878-14.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de apelação (id. 47610131) interposta pela impetrante contra a decisão desta relatoria (id. 45975185) que indeferiu liminarmente a petição inicial do writ e denegou a segurança sem resolução do mérito. A impetrante-apelante sustenta o cabimento do mandado de segurança para conceder efeito suspensivo a recurso. Justifica que, embora tenha interposto agravo interno contra a decisão monocrática do relator no AGI 0710231-73.2023.8.07.0000 que indeferiu a tutela de urgência recursal, o aludido recurso é desprovido de efeito suspensivo. Relata que interpôs o agravo de instrumento em referência contra a decisão que, nos autos da ação de inventário n. 0019043-60.2014.8.07.0001, determinou à apelante “novo esboço de partilha com a exclusão das despesas por esta adiantadas com os bens do espolio sob o fundamento de uso exclusivo pela Apelante e por seus filhos tidos com o ‘de cujo’, das despesas com os frutos dos bens do espolio que foram usados com exclusividade pelo utilizador”. Aduz que, nada obstante tenha demonstrado os requisitos legais da liminar, o Relator do agravo indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Alega que a presente impetração “objetiva apenas dar efeito suspensivo ao recurso de agravo interno”, não se tratando de mero sucedâneo recursal. Pede que seja “antecipada a tutela recursal a fim de conceder efeito suspensivo ao recurso de agravo interno e suspender a eficácia da decisão monocrática proferida no agravo de instrumento n. 0710231-73.2023.8.07.0000” e, no mérito, o provimento da apelação para reformar a sentença. Decido. Esta apelação não pode ser admitida. Isso porque o Código de Processo Civil (art. 1.021) e o Regimento Interno deste eg. Tribunal (art. 265) não deixam margem de dúvida quanto ao cabimento do agravo interno como recurso adequado para atacar decisão do relator. Já a apelação em mandado de segurança é cabível contra a sentença denegatória ou concessiva da ordem, conforme o art. 14 da Lei n. 12.016/2009 e, na mesma linha, o art. 1.009 do CPC, o que não se confunde com decisão do relator. Ademais, não fosse a clara previsão no CPC e no RITJDFT, a Lei n. 12.016/2009 expressa que, tratando-se de competência originária dos tribunais, o recurso cabível contra a decisão do relator é o agravo ao órgão competente do tribunal, conforme inteligência do art. 16, parágrafo único. Assim, a interposição de apelação contra a decisão monocrática desta relatoria constitui erro grosseiro, porquanto inexiste dúvida objetiva, ante a expressa previsão legal do recurso adequado. Com efeito, “havendo expressa disposição de lei, constitui erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, a interposição de recurso diverso” (AgInt no AREsp n. 1.512.820/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 27/11/2019). Portanto, a via optada da apelação afigura-se inadequada e não é admissível a aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez que, além da expressa disposição da lei, inexiste dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência a respeito dos recursos cabíveis na espécie. A propósito, confiram-se os arestos desta Corte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO DO RELATOR. IMPUGNAÇÃO POR APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.021 do CPC, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado. 2. Não deve ser conhecida da apelação interposta contra decisão do relator que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, constituindo isso erro grosseiro e desautorizando aplicação do princípio da fungibilidade. 3. Agravo interno conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1317070, 07419992220208070000, de minha relatoria, 1a Câmara Cível, julgado em 4/2/2021, DJe de 23/2/2021) AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL. APELAÇÃO. RECURSO INADEQUADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. I - Por se tratar de decisão do Desembargador Relator, que indefere a petição inicial da Ação Rescisória, o recurso adequado para impugná-la é agravo interno, e não apelação. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, ante a ocorrência de erro grosseiro. II - Agravo regimental desprovido. (Acórdão 964581, 20160020065946ARC, Relator: Vera Andrighi, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/7/2016, publicado no DJE: 8/9/2016) No mesmo sentido, o entendimento há muito proclamado pelo STJ em situação assemelhada à que ora se apresenta, senão vejamos os precedentes julgados: PROCESSO CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 1. A interposição de apelação de decisão do relator do STJ que indefere petição inicial em mandado de segurança é erro grosseiro, o que impede seja aplicado o princípio da fungibilidade recursal. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no MS 11.010/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 14/12/2005, DJ 13/02/2006. Grifado) PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE EXTINGUE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO CABÍVEL - AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 258 do Regimento Interno desta Corte, a parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa, para que a Seção sobre ela se pronuncie. II - Impropriedade na interposição de apelação contra decisão monocrática do relator que extingue mandado de segurança, sem julgamento do mérito, tendo em vista que seria cabível a interposição de agravo regimental. III - Não se aplica, in casu, o princípio da fungibilidade recursal ante a ocorrência de erro grosseiro. Precedente. IV- Agravo interno desprovido. (AgRg no MS 10.972/DF, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, julgado em 15/03/2006, DJ 02/05/2006. Negritado) Nesse passo, carece o pressuposto objetivo da adequação do recurso, porquanto a impugnação dos atos decisórios pressupõe o uso do meio indicado pela lei. Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível, não conheço da apelação na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator